Tribunal: TJSP
Processo: 1004781-97.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE CUMULADO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AGENTE FINANCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Impugnação à justiça gratuita em contrarrazões – Inviabilidade – Benefício concedido após o comparecimento espontâneo dos réus – Ausência de impugnação na forma e

Ementa:
APELAÇÃO – IMISSÃO DE POSSE CUMULADO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO AGENTE FINANCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Impugnação à justiça gratuita em contrarrazões – Inviabilidade – Benefício concedido após o comparecimento espontâneo dos réus – Ausência de impugnação na forma e prazo previstos no artigo 100, do CPC – Interesse de agir manifesto – O adquirente de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário tem interesse de agir no ajuizamento de ação para ser imitido na posse e ressarcido dos prejuízos pela ocupação indevida do imóvel, independentemente de notificação extrajudicial – Indenização por fruição do bem, IPTU, taxas condominiais e despesas de consumo – Possibilidade – Inteligência do artigo 37-A da Lei 9514/97 – Devem os ocupantes ressarcir o adquirente pelos prejuízos advindos da ocupação indevida desde a data da arrematação até a desocupação do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa – Honorários advocatícios devidos pelos réus – Aplicação dos princípios da causalidade e sucumbência – Existência de decisão que determina a devolução dos bens móveis existentes no ato da imissão, nada impedindo que os réus requeiram nova data – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.